Tribunal: TJPA
Processo: 0808131-37.2018.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9994 - Dano Ambiental
Data de julgamento: 2025-06-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0808131-37.2018.8.14.0000

AGRAVANTE: IMERYS RIO CAPIM CAULIM S.A.

AGRAVADO: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E AMBIENTAL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA EM DANO AMBIENTAL. ADMISSÃO DE
AMICUS CURIAE
. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto por Imerys Rio Capim Caulim S.A. contra decisão monocrática que conheceu parcialmente do Agravo de Instrumento e negou-lhe provimento. A empresa agravante alega nulidades na decisão, como afronta ao art. 932, V, do CPC, cerceamento de defesa pela não concessão de sustentação oral, indevida inversão do ônus da prova e erro na admissão de
amicus curiae
. Requereu a anulação da decisão monocrática e o restabelecimento da distribuição estática do ônus da prova, com julgamento colegiado do recurso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a interposição de recurso contra decisão que admite
amicus curiae
; (ii) estabelecer se é legítima a inversão do ônus da prova em ação indenizatória por suposto dano ambiental.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão que admite a intervenção de amicus curiae é irrecorrível, conforme jurisprudência consolidada do STJ, por se tratar de ato discricionário do magistrado que aprecia a relevância da matéria e a utilidade da participação.

A ação originária versa sobre dano ambiental decorrente de emissão tóxica, o que legitima a inversão do ônus da prova, com fundamento no art. 225 da CF/88, no princípio da precaução e na Súmula 618 do STJ, segundo a qual a inversão probatória é aplicável às ações de degradação ambiental.

A responsabilidade civil ambiental tem natureza objetiva, fundada na teoria do risco integral, sendo suficiente a verossimilhança das alegações e a hipossuficiência técnica das vítimas para justificar a inversão do ônus da prova.

Não há nulidade na decisão monocrática por reproduzir fundamentos anteriores, quando as matérias relevantes foram devidamente enfrentadas, conforme entendimento do STF (Tema 339) e STJ.

A ausência de sustentação oral não implica nulidade quando a matéria já possui jurisprudência pacífica, permitindo o julgamento monocrático nos termos do regimento interno do TJPA.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso improvido.

Tese de julgamento
:

A decisão que admite a intervenção de amicus curiae é irrecorrível, por se tratar de ato discricionário do magistrado com base no art. 138 do CPC.

É legítima a inversão do ônus da prova em ações de dano ambiental, com base no princípio da precaução, na hipossuficiência das vítimas e na responsabilidade objetiva do poluidor.

A decisão monocrática que reproduz fundamentos anteriores não é nula quando enfrenta as matérias relevantes e está amparada em jurisprudência pacífica.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 225; CPC, arts. 138 e 932, V; RITJPA, art. 133, XI, “d”.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 618; STJ, AgInt no AREsp n. 2.297.698/ES, rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 4/12/2023; STJ, AgInt no REsp n. 1734471/SP, rel. Min. Herman Benjamin, j. 25/08/2020; STJ, Questão de Ordem no REsp 1.696.396/MT, rel. Min. Nancy Andrighi, j. 19/12/2018; Tema 339, STF.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Segunda Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO e NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida pelo Exmo. Des. José Maria Teixeira do Rosário.

Belém/PA, data da assinatura digital.

Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

Relator

RELATÓRIO

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 0808131-37.2018.8.14.0000

AGRAVANTE:
IMERYS RIO CAPIM CAULIM S.A.

AGRAVADO:
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR:

DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos eletrônicos sobre
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO
, interposto por
IMERYS RIO CAPIM CAULIM S.A.
, em face de
Decisão Monocrática de ID n. 18953302
, que conheceu parcialmente do Agravo de Instrumento e negou-lhe provimento, tendo como agravada a
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ
.

Em suma, o agravante reitera a fundamentação do Agravo de Instrumento, sustentando que a decisão agravada incorreu em equívocos que devem ser revistos pelo órgão colegiado.

Alega que a decisão monocrática é capaz de causar graves prejuízos à empresa, pois foi proferida em hipótese não autorizada pelo art. 932, V, do CPC, suprimindo seu direito à sustentação oral e mantendo decisão de inversão do ônus da prova que considera indevida e desproporcional. Argumenta que a ação originária não trata de dano ambiental, mas sim de danos morais individuais, razão pela qual não é aplicável a Súmula 618 do STJ, que versa sobre ações de degradação ambiental. Assevera que a inversão do ônus da prova nesse contexto configura imposição de “prova diabólica”, considerando-se a impossibilidade técnica de produção de prova indireta, conforme ofício da Polícia Científica do Pará.

Aduz que a decisão agravada parte de premissa equivocada ao considerar que a ação versa sobre emissão de material tóxico, enquanto os pedidos formulados na ação originária são restritos à indenização por danos morais individuais. Indica, ainda, que houve erro quanto à admissão de amicus curiae, pois, na verdade, tratava-se de pedido de exibição de documentos que deveria ter seguido os moldes do art. 380 do CPC.

Por fim, requer o conhecimento e provimento do recurso para reformar a decisão agravada, anulando a decisão monocrática, restabelecendo a distribuição estática do ônus da prova e determinando o julgamento colegiado do Agravo de Instrumento.

O prazo para a apresentação de contrarrazões transcorrera
in albis
. (ID n. 20240463)

É O RELATÓRIO
.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, razão pela qual conheço do recurso e passo a proferir o voto, sobretudo, de forma a submeter o julgado ao colegiado.

À míngua de questões preliminares, atenho-me ao mérito recursal.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre a possibilidade de inversão do ônus da prova, bem como sobre a possibilidade de admissão de
amicus curiae
no caso concreto (dano ambiental).

Antes mesmo de enfrentar as razões recursais, destaco que o Colendo Tribunal da Cidadania vem entendendo que inexiste a nulidade por reprodução de decisão anterior quando o recorrente insiste com a mesma tese ventilada anteriormente, como no presente caso, senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL. ACÓRDÃO EM AGRAVO INTERNO QUE REPRODUZ FUNDAMENTO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. AUSÊNCIA DE NULIDADE POR FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.

1. Nos termos da jurisprudência firmada no âmbito deste Tribunal Superior, a reprodução dos fundamentos da decisão monocrática no voto do Relator, proferido em sede de agravo interno, mormente quando ratificado pelo respectivo órgão julgador, não é capaz de gerar a nulidade do aresto, desde que haja o efetivo enfrentamento das matérias relevantes suscitadas nas razões recursais, como ocorreu no caso em exame.

2. As decisões judiciais devem ser fundamentadas, ainda que de forma sucinta, não se exigindo análise pormenorizada de cada prova ou alegação das partes, nem que sejam corretos os seus fundamentos (Tema nº 339/STF). 3. Agravo regimental a que se nega provimento.

(STJ - AgRg nos EDcl nos EAREsp: 1421395 PR 2018/0338776-2, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 29/11/2023, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 05/12/2023).

Destarte, de modo a tornar mais didática a compreensão da fundamentação utilizada na decisão monocrática combatida, por oportuno, transcrevo-a, na parte que interessa (ID n. 18953302):

“(...) Adianto que o julgamento se dará na forma monocrática, com fulcro no art. 133, inciso XI, “d”, do RITJPA, considerando-se que a matéria aqui versada tem posicionamento sedimentado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

Presentes parcialmente os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, eis que o recurso merece parcial conhecimento. Explico.

Como bem pontuou a Douta Procuradoria de Justiça em seu parecer, a decisão que admite amicus curiae é irrecorrível, sendo tal posicionamento sedimentado no Colendo Superior Tribunal de Justiça, senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. AMICUS CURIÆ. EXEGESE DO ART. 138 DO CPC. DECISÃO QUE INDEFERE INGRESSO DO COLABORARDOR DA CORTE. IRRECORRIBILIDADE. HIPÓTESES DE INGRESSO: RELEVÂNCIA DA MATÉRIA, ESPECIFIDADE DO TEMA E REPERCUSSÃO SOCIAL DA CONTROVÉRSIA. NÃO CUMPRIMENTO DA CONDIÇÃO. PEDIDO ANTERIOR À INCLUSÃO DO FEITO EM PAUTA. NÃO CUMPRIMENTO DA CONDIÇÃO. PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL E DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO.

1. Os amici curiæ são admitidos nos processos com a função de fornecer informações, subsídios e argumentos técnicos ao julgador ( Código de Processo Civil de 2015, artigo 138).

2.
Trata-se de discricionaridade do magistrado admitir ou não o amicum curiæ, decisão essa que é irrecorrível
(REsp n. 1.696.396, Corte Especial).

(...)

(STJ - AgInt no MS: 25655 DF 2019/0380071-3, Data de Julgamento: 16/08/2022, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 19/08/2022) (grifei)

PROCESSUAL CIVIL. IRRECORRIBILIDADE DA DECISÃO QUE INDEFERE INGRESSO DE AMICUS CURIAE. EXEGESE DO ART. 138 DO CPC.

1. A Corte Especial do STJ, no julgamento da Questão de Ordem no REsp 1.696.396/MT, afetado ao julgamento no rito dos recursos repetitivos, decidiu que "
a leitura do art. 138 do CPC/15
não deixa dúvida de que a
decisão unipessoal que verse sobre a admissibilidade do amicus curiae não é impugnável
por agravo interno, seja porque
o caput expressamente a coloca como uma decisão irrecorrível, seja porque o § 1º expressamente diz que a intervenção não autoriza a interposição de recursos
, ressalvada a oposição de embargos de declaração ou a interposição de recurso contra a decisão que julgar o IRDR" (STJ, Questão de Ordem no REsp 1.696.396/MT, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial, DJe de 19/12/2018). 2. Agravo Interno não conhecido.

(STJ - AgInt no REsp: 1734471 SP 2018/0063829-8, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 25/08/2020, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/09/2020) (grifei)

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AMICUS CURIAE. INDEFERIMENTO DA PARTICIPAÇÃO PELO RELATOR. DECISÃO IRRECORRÍVEL. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO.
1. Consoante o caput do art. 138, do CPC/2015, o ingresso no processo como amicus curiae deve ser avaliado pelo julgador, o qual, em decisão irrecorrível
,
apreciará a necessidade e utilidade da participação do requerente na demanda,
tendo como elementos de formação da convicção a relevância da matéria, especificidade do tema ou repercussão social da controvérsia. 2. Agravo interno não conhecido.

(STJ - AgInt na PET no AREsp: 1150594 MG 2017/0198478-5, Relator: Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Julgamento: 05/06/2018, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/08/2018) (grifei)

Nessa esteira de raciocínio, sendo irrecorrível a decisão que admitiu o amicus curiae, o não conhecimento do recurso em relação ao pleito da reforma da decisão vergastada neste tocante se mostra medida de direito a se impor.

Já no tocante ao pleito pela reforma da inversão do ônus da prova deferido pelo Juízo a quo, de igual modo não merece reforma, consoante a fundamentação a seguir.

Seguindo o raciocínio já esposado nestes autos, tem-se que a natureza do bem jurídico aqui discutido é indisponível (meio ambiente), eis que a ação de origem versa sobre a ocorrência de dano ambiental ocasionado pela emissão de material tóxico, consistente na propagação pelo ar de material semelhante a cinzas, no dia 05/07/2010, causando diversos problemas de saúde aos moradores do bairro Industrial, localizado na Vila do Conde, distrito do Município de Barcarena/PA.

Insta ainda salientar, que o Direito a um meio ambiente equilibrado tem projeção intergeracional, protegido constitucionalmente no art. 225, da CF/88, requerendo uma atuação mais incisiva para salvaguardar os interesses ambientais, devendo ao caso ser aplicado o princípio da precaução, ele próprio precursor da inversão probatória, base do princípio in dubio pro natura, o qual induzirá igual resultado na dinâmica da prova.

É nesse sentido o posicionamento consolidado no C. Tribunal da Cidadania, senão vejamos:

A inversão do ônus da prova aplica-se às ações de degradação ambiental.

(Súmula 618, CORTE ESPECIAL, julgado em 24/10/2018, DJe 30/10/2018)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO AMBIENTAL. FECHAMENTO DE COMPORTAS. VAZAMENTO DE ÓLEO. INUNDAÇÃO. TEORIA DO RISCO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. POSSIBILIDADE. REEXAME. SÚMULA Nº 7/STJ.

1. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que a análise acerca da existência ou não de circunstâncias que ensejam a inversão do ônus da prova é feita no caso concreto, de acordo com os elementos probatórios existentes nos autos.

2. A modificação do entendimento adotado pelo órgão colegiado que manteve a decisão que inverteu o ônus da prova demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, o que se mostra inviável ante a natureza excepcional da via eleita, a teor do enunciado da Súmula nº 7/STJ.

3. A jurisprudência desta Corte Superior é firme no sentido de que, em se tratando de ação indenizatória por dano ambiental, a responsabilidade pelos danos causados é objetiva, pois fundada na teoria do risco integral, sendo possível a inversão do ônus da prova. Precedente.

4. Nos termos do entendimento pacificado do Superior Tribunal de Justiça, encontram-se sob a proteção do Código de Defesa do Consumidor aqueles que, embora não tenham participado diretamente da relação de consumo, sejam vítimas de evento danoso decorrente dessa relação, como consumidores por equiparação.

5. Agravo interno não provido.

(AgInt no AREsp n. 2.297.698/ES, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 4/12/2023, DJe de 7/12/2023.)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DO STJ. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DANO AMBIENTAL. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA N. 7 DO STJ. DECISÃO MANTIDA.

1.
"A jurisprudência desta Corte é no sentido de admitir a inversão do ônus da prova em ação indenizatória decorrente de dano ambiental" (AgInt no AREsp n. 2.114.565/ES, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 13/3/2023).

2. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmula n. 7 do STJ).

3. No caso concreto, o Tribunal de origem, a partir do exame dos elementos fáticos dos autos, reconheceu o preenchimento dos requisitos para inversão do ônus da prova. Dessa forma, inviável alterar tal conclusão em recurso especial, ante o óbice da referida súmula.

4. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no AREsp n. 2.040.530/MG, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 2/10/2023, DJe de 6/10/2023.)

PROCESSUAL CIVIL E AMBIENTAL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. POSSÍVEL NA ESPÉCIE. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ.

1.
Os princípios poluidor-pagador, reparação in integrum e prioridade da reparação in natura e do favor debilis são, por si sós, razões suficientes para legitimar a inversão do ônus da prova em favor da vítima ambiental.

2. A agravante não trouxe argumentos aptos à alteração do posicionamento anteriormente firmado.

3. Para modificar as conclusões da Corte de origem no que toca às peculiaridades da espécie que autorizam a inversão do ônus da prova, seria imprescindível o reexame da matéria fático-probatória da causa, o que é defeso em recurso especial ante o que preceitua a Súmula 7/STJ: "A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial." Precedentes.

4. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no AREsp 620.488/PR, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 04/09/2018, DJe 11/09/2018)

Outrossim, não há que se falar em ausência de fundamentação na concessão da inversão do ônus probatório, quando o Juízo a quo justificou o seu posicionamento em razão da hipossuficiência das vítimas.

Ante o exposto, na mesma esteira de raciocínio da Douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO PARCIALMENTE DO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO
, e na parte conhecida,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, nos termos do decisum. (...)”

Ora, sem maiores delongas, até mesmo em razão de a decisão vergastada transcrita ao norte ter esmiuçado os inconformismos trazidos pelo agravante neste recurso, não há o que se falar em reforma da decisão monocrática, pois, repise-se, o recurso versa sobre matérias com posicionamento já sedimentado no âmbito do Colendo Superior Tribunal de Justiça, eis que se mostra irrecorrível a decisão que admite
amicus curiae
, pois se trata de discricionariedade do magistrado, analisar a necessidade e a utilidade da participação deste no processo.

De igual modo, a jurisprudência do E. Tribunal da Cidadania é assente no sentido da possibilidade de inversão do ônus da prova em favor da vítima ambiental, sobretudo diante de a responsabilidade pelos danos causados ser objetiva, pois fundada na teoria do risco integral, devendo ainda ser ressaltada no caso concreto a hipossuficiência das vítimas perante à agravante.

Destarte, não vislumbro motivos para reformar a decisão agravada, razão em que apresento os fundamentos da decisão em mesa para apreciação dos meus pares.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólumes os termos da decisão monocrática de ID n. 18953302, nos termos do voto condutor.

É COMO VOTO
.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des. Mairton Marques Carneiro

Relator

Belém, 09/06/2025